Tribunal: TJBA
Processo: 0500086-05.2016.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500086-05.2016.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CELIA ANDRADE SALES

Advogado(s)
:
EVANDRO JOSE LAGO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM E A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Célia Andrade Sales em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de suposto abandono da causa. A recorrente sustenta não ter sido pessoalmente intimada para se manifestar sobre o prosseguimento do feito e requer a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular processamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, pode ocorrer sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, § 1º e § 2º, do CPC condiciona a extinção do processo por abandono à prévia intimação pessoal da parte autora, a fim de assegurar a oportunidade de manifestação quanto ao prosseguimento da demanda.

A ausência de intimação pessoal configura nulidade absoluta da sentença extintiva, por ofensa ao devido processo legal e ao contraditório.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que, ausente a intimação pessoal, não se admite a extinção do feito por abandono, impondo-se a anulação da decisão para regular prosseguimento do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500086-05.2016.8.05.0141
, em que figuram como apelante CELIA ANDRADE SALES e como apelada BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto da relatora.